Tribunal: TCU
Processo: 037.976/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1398/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 037.976/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide da Silva Jotta (XXX.374.947-XX); Damazia Conceição Gomes de Souza Bastos (XXX.855.267-XX); Maria Teresa Braga Weber (XXX.107.271-XX); Rosiane Frecceiro Valenca (XXX.761.629-XX); Selva Frecceiro Valença (XXX.463.339-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato em que figura como instituidor o ex-militar Paulo Marques Fernandes (XXX.091.106-XX), a fim de que seja reexaminada a possível acumulação de pensão militar com proventos de aposentadoria do RGPS e vencimentos de cargo público estadual por parte da beneficiária Carmelinda Maria Bampi (XXX.190.350-XX), conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.